Tribunal: CARF
Processo: 10880.915340/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915340/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.688 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
AGÊNCIA ESTADO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2008
PAGAMENTO INDEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO
Sendo comprovado o direito creditório pleiteado, reconhece-se o pleito
compensatório do contribuinte, para homologar as compensações declaradas,
até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela 4a Turma da DRJ/São Paulo I, que julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Quanto aos fatos, trata-se da análise de Declaração de Compensação no
10459.50095.170709.1.3.04-2330, que utiliza crédito de pagamento indevido ou maior, no valor
de R$ 377.397,77 (saldo original), com débitos próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915340/2009-79
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.688 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915340/2009-79

O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado, e, por
conseguinte, não homologou a compensação informada:

Inconformada com essa decisão, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, juntando documentos, e aduzindo razões assim resumidas, in verbis:
(...)
3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 05/11/2009 (AR; fl. 04), e
dele recorreu a esta DRJ, em 03/12/2009, (fls. 05 e 06), por meio de seu procurador (fls.
06 a 22), nos seguintes termos, resumidamente.
3.1.Apurou, em dezembro de 2008, IRPJ devido no valor de R$ 409.976,33, conforme
DCTF (doc. 02). Contudo, recolheu DARF no valor de R$1.091.335,14 (doc. 03),
ocorrendo pagamento a maior de R$681.358,81 (que atualizado pela Selic perfez
R$716.789,57)
3.2.Em 14/07/2009, compensou, via PER/DCOMP n° 09326.984i3.140709.1.3.040147
(doc. 04), o crédito de R$716.789,57 com débitos, restando crédito original de
R$377.397,77 (que atualizado pela Selic, perfez R$397.022,45).
Em 17/07/2009, compensou o crédito de R$397.022,45 com débito de IRPJ (código
2362; mês jun/2009), valor de R$397.022,45, conforme DCOMP e DCTF anexas (doc.
05 e 06).
Diante do exposto, requereu: (i) fosse homologada a compensação declarada no
PER/DCOMP sob análise, no valor de R$397.022,45; e
(ii) baixado o processo de cobrança n° 10880.975765/200937 (referente ao saldo
devedor de IRPJ; jun/2009, valor R$397.022,45).
(...)
A DRJ/São Paulo I, na mesma esteira do despacho decisório, entendeu pela
inexistência de pagamento indevido e julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
cuja ementa transcreve-se a seguir, in verbis:
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.688 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915340/2009-79

(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2008
ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO.
A Recorrente informou débito em DCTF, que representa confissão de dívida. Não foi
comprovado pagamento indevido, razão pela qual não há direito creditório decorrente
do pagamento apontado, que foi utilizado para quitar o débito confessado. Assim,
mantém-se a decisão recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Ciente desse decisum, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
tempestivamente, com juntada de novos documentos, aduzindo, em suas razões, o seguinte:
- que, quanto PA objeto do crédito pleiteado, consta da fundamentação do voto condutor
da decisão recorrida um débito do IRPJ confessado na DCTF de R$ 1.125.450,06,
respectiva arrecadação relativo aos 2 (dois) DARF de pagamentos (efls. 50/51) (R$
1.091.335,14 e R$ 34.114,92), e que não há caracterização de pagamento indevido, pois
os pagamentos estão integralmente vinculados e consumidos pelo referido débito
confessado na DCTF;
- que, entretanto, a decisão a quo não levou em consideração a DCTF retiticadora
apresentada após ciência do despacho decisório que, por primeiro, denegara o crédito
pleiteado;
- que na DCTF retificadora, houve redução do débito do imposto do citado PA de R$
1.125.450,06 para R$ 409.976,33, gerando o crédito pleiteado;
- que a retificação da DCTF primitiva foi de boa fé e com fundamento fático, cuja
verdade material pode ser apurada mediante diligência fiscal;
- que procrastinar a análise da DCTF retificadora, que foi recepcionada pelo sistema, irá
empurrar a discussão para o âmbito judicial, que já se encontra abarrotado de demandas;
- que, por fim, a recorrente pediu o reconhecimento do direito creditório e a extinção do
débito, por homologação da compensação objeto dos autos.
Numa primeira apreciação, este CARF, mediante a Resolução no 1802-000.620,
resolveu converter o julgamento em diligência, a fim de complementar a instrução processual,
para:
a) juntar cópia integral da DIPJ/2009, ano-calendário 2008;
b) confirmar pagamento do imposto;
c) verificar situação de Dcomp no 09326.98413.140709.1.3.04-0147, que utilizou
direito creditório do ano-calendário de 2008, competência dezembro/2008;
d) intimar o contribuinte, à luz de sua escrituração fiscal/contábil, comprovar o
erro de fato na apuração do imposto e no preenchimento da DCTF original, que possa justificar a
DCTF retificadora apresentada posteriormente à data do Despacho Decisório, reduzindo o valor
do débito de R$ 1.125.450,06 para R$ 409.976,33.
Em decorrência, a Unidade de Origem aportou aos autos o documento
denominado de Despacho de Diligência, e-fls. 295-303, opinando pelo deferimento do direito
creditório e homologação das compensações informadas na Dcomp no
10459.50095.170709.1.3.04-2330.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.688 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915340/2009-79

Na sequência, a contribuinte foi cientificada do resultado da diligência, e não se
manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido.
Análise do Recurso
Conforme relato, trata-se da análise da Declaração de Compensação no
10459.50095.170709.1.3.04-2330, onde se utilizou de saldo de crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de tributo, no valor de R$ R$ 377.397,77.
De acordo com os autos, a DCOMP objeto do Despacho Decisório não é a
DCOMP Inicial, sendo certo que a DCOMP inicial é a no. 09326.98413.140709.1.3.04-0147.
Conforme se extrai da Diligência solicitada por este CARF, o PER/DCOMP
inicial, de Pagamento Indevido ou a Maior, foi preenchido da forma abaixo discriminada:

E o valor do Saldo Original (R$ 377.397,77) foi utilizado na DCOMP “filhote” da
família, em estudo neste processo:

Em conformidade com a referida diligência, após analisar documentos da escrita
fiscal do contribuinte, entre outros, concluiu que restou comprovado a existência do crédito
objeto da DCOMP no 10459.50095.170709.1.3.04-2330.
Para maior clareza, colaciona a seguir trechos de interesse do Despacho de
Diligência referido:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.688 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915340/2009-79

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.688 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915340/2009-79

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.688 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915340/2009-79

Aplicando-se, então, este resultado, é de se reconhecer o direito creditório
pleiteado, no valor de R$ 377.397,77 (saldo original), homologando as compensações
informadas na Dcomp no 10459.50095.170709.1.3.04-2330, até o limite do crédito reconhecido.

Conclusão
Diante disso, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o
direito creditório pleiteado, no valor de R$ 377.397,77 (saldo original), homologando as
compensações informadas na Dcomp no 10459.50095.170709.1.3.04-2330, até o limite do
crédito reconhecido
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital